Tribunal: TJES
Processo: 5015852-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015852-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DAVID MATOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA MENSAL MODESTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos rendimentos de DAVID MATOS SANTOS, formulado em processo de execução. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, requerendo a constrição de parte da remuneração do executado para satisfação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% dos rendimentos do executado, apesar da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante das circunstâncias concretas do caso e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece como regra a impenhorabilidade dos salários e demais verbas de natureza alimentar, com o objetivo de assegurar a dignidade da pessoa humana e a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais.

O executado percebe renda mensal modesta.

A penhora de 30% da remuneração do agravado compromete sua subsistência e a de sua família, razão pela qual deve prevalecer a proteção conferida às verbas de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada excepcionalmente para assegurar a efetividade da execução.

A renda mensal modesta do executado impede a constrição de percentual de seus vencimentos quando a medida compromete sua subsistência.

A preservação do mínimo existencial prevalece sobre o interesse executivo quando a penhora salarial compromete necessidades básicas do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CPC, art. 833, IV e § 2º; CPC, art. 528, § 8º; CPC, art. 529, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.173.701/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 23.05.2025; STJ, AREsp nº 2.777.432/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025; STJ, EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012003-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.06.2023; TJMS, AI nº 1405879-22.2025.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Quarta Câmara Cível, DJMS 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015852-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DAVID MATOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
, com o objetivo de reexaminar a decisão de ID 77498831, prolatada nos autos do processo de nº 0006276-77.2018.8.08.0047

pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário de
DAVID MATOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos da parte agravada, uma vez que a medida não prejudicaria a sua subsistência. Para fundamentar sua tese, o agravante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que admitem a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais.

Diante disso, o agravante requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferido o bloqueio de 30% do salário do agravado até que a totalidade da dívida seja quitada.

Por meio da decisão monocrática de ID 16138709, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada,
DAVID MATOS SANTOS
, apresentou contrarrazões, na qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

CPC - Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

No entanto, “
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”, motivo pelo qual “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES.
SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE.
CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.173.701/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS COMO REGRA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, RESPEITADA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que lá se aprecie novamente o pedido de penhora sobre os rendimentos do devedor, desta vez à luz da jurisprudência do STJ, considerando o acervo fático-probatório dos autos, que não pode ser objeto de análise na estreita via do recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.777.432/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

Portanto, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar, conforme dispõe o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Tal regra visa proteger a dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor e à sua família os meios mínimos de subsistência.

Ocorre que essa regra comporta exceções, especialmente quando se está diante da necessidade de se assegurar a máxima efetividade da execução, princípio consagrado no artigo 797 do CPC, que estabelece que a execução deve se realizar pelo modo menos gravoso ao devedor, mas também de forma efetiva para o credor. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido, em situações específicas, a penhora parcial de salários, desde que seja preservada a subsistência do devedor e de sua família.

Logo, é juridicamente possível a constrição parcial de salários, mesmo diante da regra da impenhorabilidade, quando observadas as condições de razoabilidade e proporcionalidade, e respeitado o mínimo existencial do devedor. A flexibilização da regra de impenhorabilidade, nesses casos, se justifica pela necessidade de efetividade da prestação jurisdicional, permitindo que o processo de execução alcance seu fim sem violar os direitos fundamentais das partes envolvidas.

No presente caso, extraio da documentação juntada
(ID 70748658 - processo de origem)
que a renda mensal do agravado é de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais). Deste modo, mostra-se acertada a decisão vergastada ao indeferir a penhora sobre percentual dos vencimentos da executada, pois a constrição de parte da remuneração da parte agravada comprometeria sua própria subsistência e a de sua família, ferindo, assim, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial.

Assim, ainda que o princípio da máxima efetividade da execução seja relevante, no caso concreto deve prevalecer a regra da impenhorabilidade, ante a evidente insuficiência da renda da parte agravada para suportar constrição sem comprometer necessidades básicas.

A propósito, cito o seguinte julgado de minha Relatoria:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA CORRENTE. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR.
PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RENDIMENTO MENSAL DE CERCA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. 3.
A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição ao salário de executada que aufere mensalmente pouco mais de um salário mínimo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; apelação cível nº 5012003-34.2022.8.08.0000; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 06/06/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. P
ENHORA DE VALOR LOCALIZADO EM CONTA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR
. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade dos salários, proventos de aposentadoria etc, prevista no artigo 833, inciso IV, CPC, pode ser mitigada, a fim de garantir a efetividade da execução, desde que o percentual penhorado não afete a subsistência do devedor e de sua família.
Considerando que o devedor aufere provento bruto de apenas um salário mínimo, não há como afastar a conclusão de que a importância bloqueada é destinada ao seu sustento e de que a constrição prejudicará sobremaneira o mínimo existencial.
(TJMS; AI 1405879-22.2025.8.12.0000; Angélica; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 28/05/2025; Pág. 141)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015852-09.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO:
DAVID MATOS SANTOS

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
, no intuito de reformar a decisão prolatada nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº 0006276-77.2018.8.08.0047), apresentada em desfavor de
DAVID MATOS SANTOS
, que indeferiu o pleito de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário por ele percebido.

O eminente Relator concluiu em seu voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada, sob o fundamento de que a constrição de parte da remuneração do executado, que aufere R$ 2.550,00 mensais, comprometeria sua própria subsistência e a de sua família, violando o mínimo existencial.

Após análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

Inicialmente, registro que o rol de bens impenhoráveis do art. 833 do CPC oferece concretude ao denominado Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, o qual, por sua vez, compreende aquela porção patrimonial mínima destinada a materializar a dignidade da pessoa humana, assegurada pelo art. 1º, inc. III, da Carta Republicana de 1988.

Sensível a essa realidade, o Superior Tribunal de Justiça mantinha entendimento no sentido da inviabilidade da constrição da remuneração mensal do executado (salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, ou pensões) corroborando, em verdade, uma antiga tradição do sistema jurídico brasileiro no sentido da impenhorabilidade de verbas alimentares (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1971683 – RJ), conforme demonstram as ementas abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 143.850/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 25/04/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA VINCULANTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ e Súmula Vinculante n. 47 do STF. 2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de seu caráter alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 612.205/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 8/9/2015.)

No entanto, ainda na vigência do código anterior, a jurisprudência passou a mitigar a interpretação literal do dispositivo, dando espaço ao princípio da efetividade, pois não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta (STJ, REsp 1059781/DF, 3ª T., j. 01.10.2009, rel. Min. Nancy Andrighi).

Nesse sentido, o julgado a seguir ilustra a evolução jurisprudencial do STJ quanto à matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2 do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretao dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Posteriormente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e firmou o entendimento no sentido de que
"Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família"
(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023).

No presente caso, tenho que o recorrente demonstrou,
prima facie
, que a penhora de parte do salário do agravado não irá comprometer sua subsistência de forma digna.

Conforme se extrai dos autos, a execução em foco se arrasta há quase uma década (desde 2018), período em que o exequente promoveu diversas diligências para recebimento de seu crédito, esbarrando sistematicamente na inércia e ausência de patrimônio livre do devedor.

A tutela executiva, orientada pelo princípio de sua utilidade ao credor (art. 797 do CPC), não pode ser esvaziada por uma posição absolutamente cômoda do devedor, que não apresenta propostas de parcelamento e não evidencia concretamente, com a desincumbência do ônus probatório (art. 854, § 3º, inc. I, do CPC), que a constrição parcial fulminaria por completo sua sobrevivência material, mormente quando deixa de detalhar suas despesas mensais.

Nada obstante, em que pese a possibilidade de desconto, tenho que a constrição não deve alcançar o almejado montante de 30% (trinta por cento) postulado pelo recorrente sobre a remuneração do recorrido, revelando-se adequado e razoável, neste momento, limitá-la ao patamar de 15% (quinze por cento).

Considerando que a remuneração líquida auferida pelo executado é de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), o desconto no percentual de 15% perfaz a monta de R$ 382,50.

A dedução preserva à disposição do executado a quantia de R$ 2.167,50 mensais. Tal valor se mantém em margem acima do salário mínimo nacional vigente.

Dessa forma, assegura-se o piso vital para o devedor e sua família, garantindo, de forma simultânea e proporcional, a efetividade e a satisfação paulatina da prestação jurisdicional executiva.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente Relator, divirjo para
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de primeiro grau para autorizar a penhora mensal de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida auferida pelo executado/agravado, devendo o juízo originário adotar as providências necessárias para comunicar a respectiva fonte pagadora.

É como voto.